Tribunal: STF
Processo: Rcl 54975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Rafael Costa, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0000559-65.2016.8.26.0496, em trâmite no DEECRIM 6ª RAJ, Comarca de Ribeirão Preto/SP, que determinou a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão de regime de cumprimento de pena.



    2. O reclamante alega ter preenchido o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena. Contudo, afirma ter havido determinação de exame criminológico, para análise do requisito subjetivo, apenas com base na gravidade abstrata do crime, em afronta ao disposto no enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF.



    3. Pleiteia, liminarmente e em definitivo, seja afastada a decisão reclamada, com a consequente transferência do reclamante para o regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que, nesta última hipótese, o reclamante tenha integrado a relação jurídico-processual.



    5. Inicialmente concebida por construção jurisprudencial, a reclamação passou a encontrar, em sede  infraconstitucional, regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. No caso dos autos, a alegação do reclamante é de que houve violação do verbete nº 26 da Súmula Vinculante do STF, que possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”(grifos nossos).



    7. Note-se que o verbete vinculante não veda a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, embora exija que tal determinação esteja amparada em fundamentação idônea para o caso concreto. O que se impõe verificar, portanto, é se a decisão reclamada alberga devida e suficiente motivação.



    8. Nesse mister, o exame dos autos revela que, diversamente do quanto alegado, o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos que justificam a decisão de realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante.



    9. Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “(...) Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque guardava, sem autorização legal, para fornecimento a consumo alheio, considerável quantidade de “droga”, além de ostentar maus antecedentes e ser reincidente, tudo a indicar que faz dessa nefasta atividade criminosa o seu modo de vida, conforme assentado na r. sentença condenatória. Essas concretas circunstâncias legitimam a providência acima alvitrada, porquanto exigem maior cautela e segurança na concessão de benefícios executórios.



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social. 



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos. 



    Tal providência, ademais, encontra amparo no entendimento consolidado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (...).” (e-doc. 4, p. 17-18; grifos nossos).



    10. A jurisprudência desta Corte, pois, consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, no exercício de seu poder de cautela, determinar, de forma fundamentada, a realização de exame criminológico ante as circunstâncias específicas do caso. Nesse sentido:



    “A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.” 



    (Rcl. nº 32.788-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).  



    “O silêncio da lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo.” 



    (HC nº 106.678/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012; grifos nossos).



    11. O próprio precedente representativo do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante ressalvou a possibilidade de realização de exame criminológico, não obstando que sejam considerados, na fundamentação, outros elementos aptos a revelar a gravidade concreta do crime praticado. No referido julgamento, aliás, o princípio da individualização da pena, na vertente da sua execução, foi expressamente mencionado, conforme segue o seguinte excerto:



    “(...). Evidente, assim, que, perante a CF/1988, o princípio da individualização da pena compreende: a) proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstratamente cominada no preceito secundário da norma penal; b) individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto (dosimetria da pena); c) individualização da sua execução, segundo a dignidade humana (art. 1º, III), o comportamento do condenado no cumprimento da pena (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII). Logo, tendo predicamento constitucional o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução), exceção somente poderia aberta por norma de igual hierarquia nomológica. (...).”



    (HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Voto-Vista do Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23/02/2006, p. 1º/09/2006; grifos nossos).



    12. O que a jurisprudência desta Corte não tem admitido é a fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito, isto é, sem indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado. Nesse sentido: Rcl. nº 31.657/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2018, p. 27/09/2018 e Rcl. nº 29.527-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 07/08/2018, p. 17/10/2018.



    13. Admite-se, por outro lado, que o exame criminológico seja realizado em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça, ou que importem lesão significativa à sociedade. Confira-se:



    “A progressão de regime visa a propiciar a ressocialização do preso, possibilitando que no futuro ele possa se reintegrar à sociedade. Em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça ou que importem em lesão significativa à sociedade, é razoável exigir-se, antes de decisão sobre a progressão de regime, laudo de exame criminológico para que o julgador disponha de melhores informações acerca das condições do preso para transferência a um regime mais brando de cumprimento de pena. Não se justifica correr o risco de reintegrar à sociedade preso por crimes gravíssimos ainda não preparado para o convívio social. Então a exigência do laudo criminológico, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.”



    (HC nº 111.830/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    14. É o caso dos autos, em que o Juízo reclamado, considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, e por se tratar de crime deveras prejudicial à sociedade, determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico.



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator